Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO. INAPLICABILIDADE CDC. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. A aprovação do plano de recuperação de sociedade empresarial não autoriza a extinção ou suspensão do feito em relação aos demais devedores, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, sendo possível ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. (Súmula 581, STJ)
3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp. n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73)
4. Não se configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo é o fomento de sua atividade empresarial.
5. À falta de vedação legal para a capitalização de juros pelas instituições financeiras e, diante de expressa pactuação, o pedido declaratório de nulidade de clausula supostamente abusiva não encontra respaldo jurídico.
6. Negou-se provimento à apelação.